Tribunal: TJPA
Processo: 0850063-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850063-38.2019.8.14.0301

APELANTE: WENDEL MENEZES DA SILVA

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA C/C DANOS MORAIS.
RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ATÉ DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE

TRÍPLICE IDENTIDADE, - MESMAS PARTES, A MESMA CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E O MESMO PEDIDO (MEDIATO E IMEDIATO) PARA SE RECONHECER A LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS FUNDADOS EM APOLICES DE SEGURO DISTINTAS. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO.

I –
O Código de Processo Civil de 2015 elencou o acolhimento da litispendência como causa extintiva do processo sem a apreciação meritória, em seu art.485, V. Assim, notadamente trata-se de matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

II –
Não é necessário comprovar-se a litispendência, já que pelo PJE é possível ao Magistrado ter acesso aos autos e verificar o teor da ação.

III -
As ações não possuem a chamada tríplice identidade posto que na presente demanda o Apelante busca receber indenização securitária contra a mesma parte, entretanto, pautado em apólice de seguro distinta.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0850063-38.2019.8.14.0301

APELANTE: WENDEL MENEZES DA SILVA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WENDEL MENEZES DA SILVA
visando modificar sentença que declarou a litispendência da presente ação nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
SANTANDER SEGUROS S/A.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que é militar e realizou contrato de seguro com o Requerido, sendo que no
mês de novembro de 2014 o Autor, ao efetivar o carregamento de uma basqueta em serviço,
sentiu fortes dores na região lombar
, tendo sido encaminhado no dia
04.12.2014
, para o Hospital Naval de Belém, para receber assistência médico-hospitalar.

O Autor aduziu estar acometido de incapacidade total e definitiva motivo pelo qual pleiteou o seguro contratado, além de indenização por danos morais.

O feito foi contestado.

A parte Requerida em ID 16824014 informou que o presente processo seria conexo com o de n.
0850062-53.2019.8.14.0301, motivo pelo qual pleiteou a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

O Juízo Singular prolatou sentença julgando o feito extinto sem resolução de mérito por reconhecer a existência de litispendência.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, sob o argumento de que a litispendência não teria sido comprovada pelo Requerido, a despeito de ser seu este ônus probatório.

Prosseguiu aduzindo que não haveria litispendência, mas conexão entre as ações, sendo que os pedidos não seriam idênticos, posto que baseados em apólices de seguro distintas.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0850063-38.2019.8.14.0301

APELANTE: WENDEL MENEZES DA SILVA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WENDEL MENEZES DA SILVA
visando modificar sentença que declarou a litispendência da presente ação nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
SANTANDER SEGUROS S/A.

Preliminarmente arguiu o Apelante a nulidade da sentença posto que seria ônus do Requerido comprovar a litispendência.

O Código de Processo Civil de 2015 elencou o acolhimento da litispendência como causa extintiva do processo sem a apreciação meritória, em seu art.485, V.

Assim, notadamente trata-se de matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Também não é necessário comprovar-se a litispendência, já que pelo PJE é possível ao Magistrado ter acesso aos autos e verificar o teor da ação.

Logo, rejeito a preliminar.

No mérito, entretanto, é forçoso reconhecer que a sentença merece ser modificada, posto que não verifiquei a ocorrência do instituto da litispendência, senão vejamos.

Acerca da litispendência, a lição de Elpídio Donizetti nos ensina o seguinte:

“A litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação idêntica à anteriormente proposta, isto é, ações que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tais fenômenos processuais tem a mesma causa, ou seja, a reprodução de ação idêntica, diferindo apenas quanto ao estágio em que se encontram os processos. Na litispendência, as duas demandas estão em curso; na coisa julgada, a demanda anterior já foi decidida por sentença, de que não cabe mais recurso. A consequência processual, nos dois casos, é idêntica: extinção do último processo, sem resolução de mérito.”. (
Curso didático de Direito Processual Civil.
11ª Ed. Lumen Juris,Rio de Janrio: 2009. Cit. p. 237).

O entendimento de nossa Corte de Justiça é o seguinte:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO LITISPENDÊNCIA
CONFIGURA-SE LITISPENDÊNCIA QUANDO OCORRE A TRÍPLICE IDENTIDADE, - MESMAS PARTES, A MESMA CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E O MESMO PEDIDO (MEDIATO E IMEDIATO)
- INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO, À UNANIMIDADE. (RELATORA: ELENA FARAG JUÍZA CONVOCADA. PROCESSO Nº 2011.3.015763-4, julgado em 08.07.2013). (grifei)

In casu,
é fácil constatar que as ações não possuem a chamada tríplice identidade posto que na presente demanda o Apelante busca receber indenização securitária contra a mesma parte, entretanto, pautado na proposta

733275906, Certificado nº 365725769, Processo SUSEPE nº 15414.000274/2011-75, Apólice nº 113307, com Data da emissão 16/09/2015.

Já no processo

0850062-53.2019.8.14.0301 a proposta é 609139190, Certificado nº 3046482, Processo SUSEPE nº 10.004847/99-76, Apólice nº 301 com data de emissão 01/12/2011.

O próprio Requerido quando se manifestou nos autos pleiteou o reconhecimento da conexão, tendo requerido a reunião dos processos, mas não a extinção por litispendência.

Portanto, sendo distintos os seguros contratados, mister que a ação seja reunida com a de n. 0850062-53.2019.8.14.0301 e ambas processadas e julgadas no seu mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024